Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-06.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-06.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLY CRISTINA GUIMARAES - CPF: 024.044.651-80 (APELADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS – SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se vislumbrando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, notadamente quando o embargante busca rediscutir matéria já devidamente examinada e decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000668-06.2023.8.11.0053

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

MICHELLY CRISTINA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 296218382) que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de considerar precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.390.570/PR) que reconhecem a validade de cláusula contratual autorizando o desconto direto em conta-corrente, ainda que para recebimento de salário, afastando a aplicação da Súmula 603/STJ.

Aduz, ainda, que a limitação de 30% sobre os vencimentos líquidos seria aplicável apenas aos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, não se estendendo a contratos com débito em conta-corrente comum.

Ressalta, por fim, que a caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, o que, a seu ver, não restou comprovado nos autos.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a limitação imposta aos descontos contratuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS – SUPERENDIVIDAMENTO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO SUPERVENIENTE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 30% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

A limitação judicial não constitui violação ao ato jurídico perfeito, mas sim medida excepcional de reequilíbrio contratual, legitimada pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como pelo disposto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor”.

A parte embargante alega contradição e omissão no acórdão quanto à validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em conta-corrente, mesmo quando esta se destina ao recebimento de salário, e sustenta a inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos não consignados em folha de pagamento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.390.570/PR).

Contudo, sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias pertinentes ao caso concreto, tendo reconhecido, com base nos elementos constantes dos autos, a condição de superendividamento da parte consumidora e a onerosidade excessiva decorrente da contratação, justificando a limitação dos descontos mensais com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial, em consonância com o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.º 14.181/2021.

A jurisprudência mencionada nos embargos não foi ignorada, mas apenas não acolhida como fundamento suficiente para infirmar o entendimento adotado no julgamento, o que não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via eleita.

Com efeito, o inconformismo da parte embargante quanto ao mérito da decisão proferida deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria já apreciada sob fundamentos devidamente explicitados.

Nesse contexto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025